Tribunal: TJPA
Processo: 0801462-40.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801462-40.2021.8.14.0136

APELANTE: AMANDA LIMA DE QUEIROZ

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DO NOME DA AUTORA. SERVIDORA FANTASMA. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL DURANTE A PANDEMIA. DANO MATERIAL E MORAL.

QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Insurgência do apelante restringe-se ao valor arbitrado a título de dano material e moral.

2-

Dano material referente a somatória das parcelas não recebidas pela autora e devidamente comprovadas. Revelia do Município. Ausência de prova de fato impeditivo do direito do autor.

3-

Quanto ao dano moral, o uso indevido do nome e dados do Autor como se funcionário fosse dos quadros da municipalidade deságuam para situação a dar ensejo a dano moral, ultrapassando tal conduta o campo do mero dissabor. O valor de R$ 10.000,00 arbitrados a título de dano moral, se mostra proporcional e adequado, estando em consonância com a jurisprudência pátria em casos semelhantes, de uso indevido do nome por terceiros.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
AMANDA LIMA DE QUEIROZ
, julgou procedente os pedidos autorais.

Em síntese, na inicial, a autora aduz que trabalhava como recepcionista de salão de beleza na cidade de Cuiabá/MT e que teve seu contrato de trabalho suspenso em razão da pandemia de Covid-19, razão pela qual pleiteou junto ao Governo Federal o recebimento do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pedido que foi negado em razão da autora ter sido registrada como servidora da Câmara de Vereadores do Município de Canaã dos Carajás/PA.

Alegou nunca ter trabalhado no referido órgão ou mesmo ter laborado em outra cidade que não fosse Cuiabá, acarretando o seu vínculo indevido em graves prejuízos em momento tão delicado referente a pandemia. Por esta razão, pugnou pela declaração de inexistência de vínculo profissional entre a requerente e a Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Município não apresentou contestação, tendo o juízo decretado sua revelia.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1. DECLARAR a inexistência de vínculo profissional entre a requerente e a Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA. 2. CONDENAR o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. CONDENAR o requerido a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 6.000,00, corrigido pelo IPCA-E, e acrescido de juros, desde a data do desembolso de cada despesa, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. CONDENO o Município de Canaã dos Carajás ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. Sem custas, haja vista a isenção conferida ao réu (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).(...)

Irresignado, o Município de Canaã dos Carajás interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela redução do quantum indenizatório, por considerar que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional ao dano sofrido, tendo em vista ter ocorrido tão somente um erro material praticado pelo ente municipal que vinculou o número de PIS da requerente ao nome de outra pessoa que efetivamente teria trabalhado na Câmara Municipal.

Também, o valor da condenação em danos materiais deve ser revista, pois pelo somatório das parcelas pagas pelo Governo Federal, a autora teria direito a R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e não a R$ 6.000,00, como foi condenado.

Em contrarrazões ao recurso de apelação (ID 14183592), a requerente pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise da Apelação Cível.

A insurgência do apelante restringe-se ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais e danos materiais.

Inicialmente quanto aos danos materiais, a autora comprovou os valores que deixou de receber, além das parcelas de R$ 600,00 e R$ 300,00 pagas em de abril a dezembro de 2020, esta teria deixado de receber os valores pagos a título de auxílio emergencial do ano de 2021, o que demonstrou na petição ID. 76999084, ou seja, três parcelas no valor de R$ 600,00, que totaliza um montante de R$ 1.800,00, que somado com os R$ 4.200,00 anteriormente não recebidos daria o montante de R$ 6.000,00, alegações e provas que não foram contestadas pelo Município.

Assim, não há que se falar em redução do quantum indenizatório, considerando que em razão da ação irregular da Apelante, deixou a Apelada de ter acesso ao referido benefício social em um momento de urgência e necessidade em razão da grande dificuldade econômica vivida durante a pandemia instaurada pelo Covid-19.

No tocante ao valor da condenação do Município a título de danos morais fixados pelo juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a autora, entendo ser adequado e proporcional ao dano e constrangimento sofrido.

Devemos ter em mente que a autora em meio a pandemia de COVID-19, não pode perceber o auxílio emergencial em razão do seu PIS ter sido cadastrado indevidamente pela Câmara Municipal de Canaã dos Carajás em nome de outra pessoa, servidora da Câmara.

É certo que a indenização por danos morais não possui como finalidade o enriquecimento ilícito de quem a recebe, possuindo, na verdade, caráter reparador à vítima e disciplinador ao agente, devendo a quantia ser fixada em observância ao dano causado e ao padrão de vida de ambas as partes.

Situação semelhante a estas, com o uso nome da pessoa, ou mesmo, inscrição errada em serviços de proteção ao crédito, geram indenização por danos morais em valores semelhantes ao arbitrados pelo juízo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANOS MORAIS. LANÇAMENTO DE DÉBITO DE ISS-PF. INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RÉU. ENTE MUNICIPAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que nos autos da Ação de Repetição de Indébito Fiscal c/c Dano Moral, julga procedente o pedido para determinar a repetição de indébito tributário e condena ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, em razão do protesto indevido; 2. Sendo indevido o valor cobrado e registrado no Cartório de Protesto, comprovado o interesse de agir da parte autora em demandar judicialmente; 3. Não restou comprovado nos autos inscrições pretéritas em cadastros de inadimplentes, que viesse a subsidiar a aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que é devido a indenização a título de dano moral, por registro em Cartório de Protesto; 4. Tem a administração pública o dever de diligenciar para evitar o envio do título para registro em Cartório de Protesto/ negativação, quando indevido o valor; responsabilidade civil que decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
; 5. Reconhecido o dever de indenizar a título de dano moral, restou fixado o valor em R$10.000,00 (dez mil reais); valor que não comporta alteração, porquanto não desatendido, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
; 6. Devido honorário sucumbencial pelo Município, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado). Precedentes deste Tribunal de Justiça; 7. Recurso de
apelação conhecido e improvido
. Sentença mantida. Majorado os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o proveito econômico obtido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835019-08.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023 )

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUTORA QUE FIGUROU, POR FRAUDE DE PREPOSTOS DO ENTE PÚBLICO, COMO FUNCIONÁRIA FANTASMA. FATO QUE OBSTOU O REQUERIMENTO DO SEGURO DESEMPREGO. SITUAÇÃO QUE CAUSOU CONSTRANGIMENTO E UMA SÉRIE DE TRANSTORNOS.
VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA. DANO MORAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 12.000,00.
MONTANTE ADEQUADO. APELO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "[. . .] Ora, o uso indevido do nome e dados do Autor como se funcionário fosse dos quadros da municipalidade deságuam para situação a dar ensejo a dano moral, ultrapassando tal conduta o campo do mero dissabor. É certo que pequenos incômodos e desconfortos passageiros são naturais e fazem parte do fluxo natural da vida, logo, não causam lesão passível de reparação moral, todavia, no caso concreto, o Autor teve seus dados usados indevidamente e nomeado para cargo em comissão e, por óbvio, gerou temor em sua pessoa, de não só ter impedida/problematizada a concessão de sua tão sonhada aposentadoria, como também de gerar prejuízos na sua carreira [...] e, por fim, a possibilidade de responder a procedimento civil, criminal e administrativo". [...] (AREsp n. 1271332, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13-4-2018) (TJ-SC - AC: 00021204420128240004 Araranguá 0002120-44.2012.8.24.0004, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DO CPF DE TERCEIRO VISANDO PERCEPÇÃO DE VALORES DA PREFEITURA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1- Não se conhece da insurgência, quanto a preliminar de incompetência do juízo, deduzida apenas nas razões do apelo, porque caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por ensejar a supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2- A exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição da Republica, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada e respondida em todos os seus ângulos e pontos de vista sustentados pelas partes, bastando que o julgador informe de forma clara e objetiva as razões de seu convencimento. 3- O autor/apelado desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, coligindo para os autos documentação indicativa de que fora vítima de um embuste, em que terceiro desconhecido utilizou-se de seus dados pessoais, abriu uma conta em seu nome e ali lançava valores oriundos do ente municipal. 4- A responsabilização civil do Estado, que se baseia no risco administrativo, é objetiva (independentemente da existência de culpa), cabendo ao ente público o dever de indenizar o autor/apelado, diante da demonstração dos danos que lhe foram impostos e o nexo causal entre estes e a conduta administrativa, independentemente da comprovação de dolo ou culpa dos seus agentes (artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica), não havendo se falar em culpa do autor ou concorrência dela.
5- Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto (uso indevido dos dados pessoais do autor, lançamento de valores em seu nome, a informação feita pelo ente municipal à Receita Federal, que levou o autor a cair na malha fina), a situação econômico/financeira do ofensor e do ofendido, a gravidade e a repercussão do fato na vida deste, reputa-se razoável a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada na sentença.
6- Sendo desprovido o apelo interposto pela parte requerida, deve ser majorada, na fase recursal, a verba honorária fixada na origem, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. 7- APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.(TJ-GO 0006833-29.2017.8.09.0158, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2019)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos

É como voto.

P.R.I

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/06/2024